Tribunal: TJES
Processo: 5009423-27.2024.8.08.0011
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão julgador: IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: CNH - Carteira Nacional de Habilitação
Data de julgamento: 2025-07-30

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009423-27.2024.8.08.0011
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: LUIZ CARLOS DA SILVA
RECORRIDO: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
IDELSON SANTOS RODRIGUES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5009423-27.2024.8.08.0011

RECORRENTE: LUIZ CARLOS DA SILVA

RECORRIDO: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO – DETRAN/ES

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO IDELSON SANTOS RODRIGUES

IMPEDIMENTO: O SR. JUIZ DE DIREITO PAULO ABIGUINEM ABIB

EMENTA: AÇÃO ANULATÓRIA. CASSAÇÃO DO DIREITO DE DIRIGIR. INFRAÇÃO DO ART. 162, II, DO CTB. AUTUAÇÃO PRESENCIAL. ENCERRAMENTO DO PROCESSO DE MULTA PELO PAGAMENTO. CASSAÇÃO POSTERIOR. ART. 282, §6º, II, DO CTB. TERMO INICIAL DO PRAZO. NOTIFICAÇÃO DENTRO DO PRAZO LEGAL. AUSÊNCIA DE DECADÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA.

R E L A T Ó R I O

Relatório dispensado nos termos do art. 38 da Lei 9.099/95.

Recurso Inominado Id. 13762241. Contrarrazões apresentadas pelo recorrido ao id. 13762246.

V O T O

Inicialmente, conheço do Recurso Inominado interposto (Id. 13762241), eis que ele preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, na forma do art. 43 da Lei n.º 9.099/1995, já que se encontra tempestivo, cabível e preparado. Todavia, não vislumbro nos presentes autos prejuízo apto à concessão de efeito suspensivo, motivo pelo qual mantenho a regra prevista no artigo 43 da Lei 9.099/95, recebendo o recurso apenas em seu efeito devolutivo. Ainda, concedo ao recorrente os benefícios da Justiça Gratuita, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95 C/C art. 98 do Código de Processo Civil

O presente Recurso Inominado tem como objetivo a reforma da sentença objurgada, após provimento de Embargos de Declaração na origem (Id. 13762238), em que o juízo
a quo
julgou nos seguintes termos: "
Ante o exposto, acolho os embargos de declaração, atribuindo efeitos infringentes, para suprir a contradição apontada no dispositivo, para julgar IMPROCEDENTES do pedido autoral. Além disso, CASSO a liminar proferida (ID. 48489954).”

Trata-se de Ação Anulatória, em que o autor alega, em síntese, que foi abordado pela Polícia Rodoviária Federal em 25/03/2022, sendo autuado por infração prevista no art. 162, II, do CTB, “
dirigir veículo com CNH cassada ou com suspensão do direito de

dirigir
”,

tendo sido aberto processo de cassação perante o DETRAN/ES. Aponta o autor que os prazos decadenciais não foram respeitados, sendo nulo o processo de cassação do direito de dirigir.

Em razões recursais, reprisa os argumentos lançados na inicial com respeito aos prazos decadenciais previstos no Código de Trânsito Brasileiro, pugnando pela reforma da sentença a fim de se julgar procedente os pedidos iniciais.

Pois bem.

A controvérsia cinge-se, em síntese, na análise dos interregnos entre a
1)
finalização do processo administrativo do AIT T575297921, realizado pela Polícia Rodoviária Federal;
2)
a instauração do processo de cassação; e
3)
a notificação do condutor acerca da cassação do direito de dirigir;
4)
a operação da decadência do direito da administração pública para aplicar as penalidades ditadas no CTB.

Conforme se extrai dos autos, o autor foi autuado em
25/03/2022
por infração ao art. 162, II, do CTB, em decorrência de abordagem presencial realizada pela Polícia Rodoviária Federal, o que originou o Auto de Infração n.º
T575297921
.

Em se tratando de autuação presencial, o prazo para apresentação da defesa prévia inicia-se da própria data da lavratura do auto. No entanto, conforme verificado no documento ID 13761814, não houve apresentação de defesa administrativa, tendo o infrator realizado o
pagamento da penalidade em 05/09/2023
, fato que marca o encerramento formal do processo administrativo da multa.

Cumpre pontuar que o processo administrativo de trânsito segue rito próprio, composto pelas etapas de
1)
lavratura do auto de infração;
2)
notificação da autuação;
3)
análise técnica;
4)
imposição da penalidade;
5)
notificação da penalidade e, por fim,
6) pagamento
, recurso ou inscrição em dívida ativa. Logo, a simples inércia no oferecimento de defesa prévia
não implica encerramento automático do processo
, o qual apenas se conclui com ato final da Administração, como no caso, pelo pagamento da multa.

A partir da referida infração, o DETRAN instaurou, em
27/02/2023
, o
processo administrativo de cassação do direito de dirigir
(n.º 2023-VLHC1). A penalidade de cassação está prevista no art. 256, inciso V, do CTB, e exige a observância de rito próprio, com garantia ao contraditório e ampla defesa. A jurisprudência reconhece a possibilidade de
tramitação concomitante
entre o processo da penalidade originária (multa) e o da penalidade acessória (cassação), desde que respeitados os princípios do devido processo legal.

No que tange ao prazo para a
notificação da instauração do processo de cassação
, dispõe o art. 282, §6º,
inciso II
, do CTB:

Art. 282 [...]:

§6º O prazo para expedição das notificações das penalidades previstas no art. 256 deste Código é de 180 (cento e oitenta) dias ou, se houver interposição de defesa prévia, de 360 (trezentos e sessenta) dias, contado

I – no caso das penalidades previstas nos incisos I e II do caput do art. 256 deste Código, da data do cometimento da infração

II – no caso das demais penalidades previstas no art. 256 deste Código, da conclusão do processo administrativo da penalidade que lhe der causa.

Art. 256.
A autoridade de trânsito, na esfera das competências estabelecidas neste Código e dentro de sua circunscrição, deverá aplicar, às infrações nele previstas, as seguintes penalidades:

I - advertência por escrito;

II - multa;

III - suspensão do direito de dirigir;

IV - REVOGADO

V - cassação da Carteira Nacional de Habilitação;

VI - cassação da Permissão para Dirigir;

VII - freqüência obrigatória em curso de reciclagem.

No caso concreto, o processo de multa foi formalmente
concluído com o pagamento da penalidade em 05/09/2023
, de modo que o prazo de 180 dias para notificação da cassação
iniciou-se a partir dessa data
. Verifica-se, então, que a notificação da instauração do processo de cassação ocorreu em
07/11/2023
, dentro do prazo legalmente estabelecido, afastando-se, portanto, qualquer alegação de decadência.

Dessa forma,
não há nulidade a ser reconhecida no procedimento administrativo de cassação
, o qual foi instaurado e notificado em conformidade com os ditames legais aplicáveis,
devendo a sentença ser mantida, ainda que por fundamento diverso.

Ante ao exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto, mas lhe
NEGO PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença por seus próprios fundamentos.

CONDENO
a recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios que se fixa equitativamente
em R$ 500,00 (quinhentos reais), na forma do artigo 55 da Lei 9.099/95,
todavia,
suspendo a sua exigibilidade eis que beneficiário da assistência judiciária gratuita.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)